Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA – NATUREZA REMUNERATÓRIA – COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar à parte autora o valor de R$ 1.210,00, a título de abono de permanência, relativo ao período de 2017, 2018 e 2019.
2. A parte autora é servidora professora da Secretaria de Educação, tendo sido admitida em 10/06/1986, conforme informação constante do documento de ID 38129112 – pág. 2.
3. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, da CF).
4. No julgamento do REsp 1.192.556/PE, o STJ fixou o entendimento que “[...] o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. [...]”.
5. Em decorrência dessa consideração, de que o abono de permanência tem natureza remuneratória, incide sobre ele o terço de férias (art. 91, da Lei Complementar no 840/2011[1]), conforme já foi reconhecido também neste TJDFT:
MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.
(Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Aliás, esta Terceira Turma também já se manifestou nesse sentido – natureza remuneratória do abono de permanência – em diversas ocasiões, como se observa: Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022; Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022; Acórdão 1415954, 07491029520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022.
7. Isto posto, ante a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele integrar a base de cálculo e ser considerada no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração da servidora, como estipulado na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.

[1] “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.
§ 1o No caso de o servidor efetivo exercer função de confiança ou cargo em comissão, a res­pectiva vantagem é considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo, observada a proporcionalidade de que trata o art. 121, § 1o.
§ 2o O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário.
§ 3o A base para o cálculo do adicional de férias não pode ser superior ao teto de remuneração ou subsídio, salvo em relação ao abono pecuniário.”